Tribunal: TJSP
Processo: 2258841-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Porte de arma (branca)
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Discussão sobre o requisito

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Discussão sobre o requisito subjetivo. Atestado carcerário indicando a participação do paciente em fuga em massa da unidade prisional. Alegação de não ter participado da evasão. Questão que exige dilação probatória e revolvimento fático. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258841-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
ALEXANDRE LIMA VIEIRA e Paciente DIEGO HORÁCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258841-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2258841-72.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: Alexandre Lima Vieira
Paciente: Diego Horácio da Silva
VOTO No 24.018
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de
livramento condicional. Mecanismo processual inadequado,
não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso
previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução.
Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade
apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Discussão
sobre o requisito subjetivo. Atestado carcerário indicando a
participação do paciente em fuga em massa da unidade
prisional. Alegação de não ter participado da evasão.
Questão que exige dilação probatória e revolvimento fático.
Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de DIEGO HORÁCIO DA SILVA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Emerson Tadeu Pires
de Camargo, da Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal
consistente no indeferimento de livramento condicional.
Sustenta o impetrante, em síntese, fazer
jus ao benefício perseguido, tendo cumprido os requisitos de
ordem objetiva e subjetiva para tanto. Afirma que o atestado
comprobatório de comportamento carcerário consta como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258841-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prejudicado em virtude de fuga em massa ocorrida na unidade
prisional, porém, alega que o paciente não participou da
evasão.
Requer o deferimento de medida liminar e
posterior confirmação desta para que seja o paciente
imediatamente beneficiado ao livramento condicional.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine,
nos termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através
do presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido à
reforma substancial da decisão a quo, que indeferiu o pedido
de livramento condicional.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, o
agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da Lei de
Execução Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando
de
mesmo
status,
pois
constitui
ação
constitucional, não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258841-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA E LIMITAÇÕES VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que
o paciente recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme relatório da Comissão Técnica
de Classificação, não havendo notícia de
que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258841-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 16/06/2020,
grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando
teratológica a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não
é esta, porém, a hipótese em tela.
Conforme se denota nos autos, o
magistrado a quo fundamentou o indeferimento do livramento
condicional na ausência de requisito subjetivo, posto que o
atestado de comportamento carcerário noticia ter havido fuga
em massa do estabelecimento prisional, estando o paciente
dentre os foragidos.
Dessa forma, a discussão sobre a
eventual participação ou não do paciente na evasão deve ser
analisada através de mecanismo processual adequado que
permita dilação probatória e o exercício do contraditório pelo
órgão ministerial, não sendo o habeas corpus meio apto ao
revolvimento de matéria fática.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante
dispõe o art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator